Tribunal: TJES
Processo: 0003075-17.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003075-17.2015.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA VIEIRA DA SILVA
APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T
O

MARIA VIEIRA DA SILVA
interpõe recurso de apelação contra sentença da lavra do Juízo da
1
ª Vara de
Anchieta
que, em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada
em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
,
julgou improcedente o pedido
inaugural,
narrando que, apesar de vitimada por acidente automobilístico em meados de 2014, MARIA não preenche aos requisitos legais para pagamento de montante
indenizatóri
o.
Assinalou Sua Excelência que “não
basta a verifica
ção
de deformidade permanente. Somente a invalidez, total ou parcial, resulta na obriga
ção
de pagar seguro obrigatório”.

Contra o édito r
ecorre
MARIA,
aduzindo que
em virtude do acidente automobilístico que sofreu apresenta “lesões na face, das quais restaram sequelas ate os dias atuais, conforme descrição dos laudos médicos e fotos juntados aos autos”.
Alega que,
ope legis
,
“
a indenização é devida mediante a simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, no valor de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente.”

A indenização do seguro obrigatório DPVAT tem amparo no art. 3º, da Lei nº 6.194/74, que, ao tempo do acidente (ocorrido em 11 de junho de 2014), assim dispunha:

"Art. 3º. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por
morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada:

a) (revogada);

b) (revogada);

c) (revogada);

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas".

Tal qual assinalou o preclaro sentenciante, a lei só prevê o pagamento de montante indenizatório em decorrência de morte ou de invalidez permanente, sem albergar casos em que – tal qual na espécie – do sinistro tenha advindo deformidade permanente.

MARIA, ainda hoje, apresenta cicatrizes de corte na face,
as quais, ao que tudo indica, têm
caráter definitivo. Todavia, nem mesmo a vítima sustenta que, em virtude das marcas, tenha se tornado inválida, quer total, quer parcialmente. É ponto incontroverso que a sequela da apelante é meramente deformidade,
dano este que não é coberto pelo seguro DPVAT.

O laudo do IML, único que foi produzido no caso dos autos, igualmente identifica que
o acidente não provocou nenhum tipo de incapacidade para MARIA, mas “deformidade permanente”, nos seguintes moldes:

“
6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou funco (resposta especificada); 6º) Não;

7º) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (resposta especificada). 7º) Sim, por deformidade permanente.”

Constatado que o dano que acomete MARIA não é coberto pelo seguro DPVAT, não há que se falar em pagamento de indenização. Sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO
AO APELO
, para manter incólume a sentença guerreada.

À vista do trabalho adicional nesta Instância Revisora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, com amparo nas disposições do art. 85, §11, do CPC/15, ressaltando, todavia, a suspensão da exigibilidade da cifra, porquanto amparada a autora pelos benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT – DEFORMIDADE PERMANENTE – DANO NÃO COBERTO – RECURSO DESPROVIDO.

1)

O
art. 3º, da Lei nº 6.194/74,
prevê o pagamento de montante indenizatório
associado ao seguro DPVAT
em decorrência de morte ou de invalidez permanente, sem albergar casos em que – tal qual na espécie – do sinistro tenha advindo deformidade permanente.

2) A apelante
, ainda hoje, apresenta cicatrizes de corte na face,
as quais, ao que tudo indica, têm
caráter definitivo. Todavia, nem mesmo a vítima sustenta que, em virtude das marcas, tenha se tornado inválida, quer total, quer parcialmente. É ponto incontroverso que a sequela da apelante é meramente deformidade,
dano este que não é coberto pelo seguro DPVAT.

3) Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.